Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-39.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009282-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LUCENA DA SILVA - CPF: 039.979.741-60 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO.PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e servi
ços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser
afastadas
.

Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porq
uanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)
.

Havendo

recomendação

médica
,
qual
quer

cidadão
tem
direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

de possuir

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

2.
Há

responsabilidade

solidá
ria
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
. O
tratamento

em
PROCTOLOGIA,
classificad
o

como
de
média
/
alta

complexidade
,
pode

ser

direcionad
o

ao
Estado de
Mato
Grosso,
todavia
,
sem prejuízo
da
responsabilidade

solidária
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009282-39.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE S
ORRISO

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido
:
ANTONIO LUCENA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO LUCENA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE SORRISO/MT / ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

que

ficou

demonstrada

nos
autos a
necessidade
do
procedimento

requerido
e
julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
,
condenando

os

reclamados

na

obrigação
de
fazer
para
fornecer
o TRATAMENTO EM PROCTOLOGIA,
conforme

indicação

médica
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

foi

direcionado
o
cumprimento
da
obrigação

ao

ente

federado

responsável

pelo

cumprimento

primário
da
obrigação
; b)
cabe

ao
Estado de
Mato
Grosso
o

procedimento
de
alta
e
média

complexidade
; e c)
n
ão

foi

observada
a
repartição

administrativa
de
competências
do SUS.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e redirecionar o cumprimento de sentença

ao
Estado de
Mato
Grosso.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério

Público
se
manifestou

pelo

desprovimento
do
recurso
,
por

entender

serem

os

entes

solidários

na

responsabilidade
,
por se tratar de direito à saúde fundamental.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e
serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRU
DÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

em

tratamento

médico

em
PROCTOLOGIA.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

de possuir

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
à
declaração

médica
(ID 190169817/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita

do
tratamento

em
PROCTOLOGIA.

Assim

sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direc ione o cumprimento da obrigação de fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hiera
rquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: ED
SON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

p
elos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saú
de
no site do

Departamento
de
Atenção

Básica
(DAB

(
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado

consiste
no
tratamento

em
PROCTOLOGIA
,
classificada

como
d
e
média
/
alta

complexidade
,
reconheço

como

legitima
a
pretensão de redirecionamento
d

obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso,
cabendo
,
todavia
, s
em prejuízo
da
responsabilidade

solidária
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para
direcionar

o
cumprimento
da
obrigação

consistente
no
tratamento

em
PROCTOLOGIA
para
o

Estado de
Mato
Grosso
, sem prejuízo da solidariedade
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024